Tribunal: TJMT
Processo: 1014611-89.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014611-89.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - CPF: 693.989.681-34 (ADVOGADO), CHURRASCARIA NATIVAS GRIL EIRELI - EPP - CNPJ: 26.199.502/0001-87 (EMBARGADO), CHURRASCARIA BOI GRILL EIRELI - ME - CNPJ: 04.855.525/0001-60 (EMBARGANTE), CARLA DENES CECONELLO LEITE - CPF: 862.305.731-72 (ADVOGADO), MAURIDES CELSO LEITE - CPF: 078.476.881-15 (ADVOGADO), RODOLFO RAFHAEL DE ALMEIDA LEITE - CPF: 024.287.191-73 (ADVOGADO), CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - CPF: 417.005.896-87 (ADVOGADO), FABIANO GODA - CPF: 785.421.461-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por CHURRASCARIA BOI GRILL EIRELI – ME em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1014611-89.2022.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL” de n. 1004694-88.2020.8.11.0041 onde litiga com CHURRASCARIA NATIVAS GRIL EIRELI – EPP perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 150970176 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 151303158 que muito embora os nobres Desembargadores tenha proferido sua decisão com o costumeiro acerto, existe omissão a ser sanada. A decisão em tela desproveu o recurso por unanimidade, sendo, portanto, devida a multa do § 4º do artigo 1.021 do CPC.

Requer a Vossa Excelência, que seja totalmente acolhido os presentes Embargos Declaratórios, sanando a omissão apontada, condenando o Agravante a pagar ao agravado multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do CPC, bem como, na cominação prevista no paragrafo seguinte.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada.

O pedido de condenação do agravante ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, pela interposição de agravo interno, não merece prosperar.

Dispõe a referida norma:

“Art. 1.021 (...)

§ 4 Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação o unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.”

O sistema processualista pátrio privilegia o princípio da boa-fé também nas relações jurídicas formadas durante o processo. Por isso, as multas configuram sanção processual como meio de advertir o litigante de má-fé e, em especial, aquele que interpõe agravo interno com finalidade precipuamente temerária e protelatória.

Na hipótese dos autos, tal circunstância não pode ser reconhecida como recurso manifestamente inadmissível, a justificar a imposição da multa requerida. A utilização do termo manifestamente demonstra a intenção do legislador de penalizar o recorrente que, conscientemente, ingressou com recurso sem nenhum substrato fático ou jurídico minimamente sério.

No caso, contudo, não se trata de manifesta improcedência, uma vez que não restou evidente caráter abusivo ou protelatório na interposição do referido agravo interno, considerando-se que a argumentação e as teses apresentadas estavam acompanhadas de fundamentação jurídica relevante, não contrariando texto expresso de lei ou interpretação consolidada na doutrina e jurisprudência, ainda que não tenham sido suficientes para alterar as conclusões da decisão monocrática que indeferiu o pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito.

Logo, não se vislumbra, no caso em questão, intuito protelatório na interposição do agravo interno.

Portanto, não há espaço para a aplicação da multa pretendida pela agravada.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023